Tribunal: TJMT
Processo: 1014191-97.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Reexame Necessário n. 1014191-97.2018.8.11.0041
Interessados: Silbene Maria de Arruda e Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
Trata-se de Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por Silbene Maria de Arruda contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar à requerente o valor integral correspondente a conversão em pecúnia dos 8/12 (oito doze avos) de férias proporcionais relativas ao período de 13/05/2015 a 29/02/2016, com o respectivo terço constitucional; 02 (dois) meses de licença-prêmio, referente ao quinquênio de 13/05/2008 a 12/05/2013, tendo por base de cálculo o valor do subsídio auferido no último mês em atividade, sem incidência do imposto de renda, em virtude de sua natureza indenizatória, na linha das súmulas 125 e 136 do STJ. Condenou, ainda, o Requerido, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (id. 87316393).
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do CPC.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de manifestação da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, sustentou não ter interesse no feito da sentença (id. 87905985).
Observo, contudo, que este recurso de Apelação é assinado pela Dra. Débora Letícia Oliveira Vidal, Procuradora do Estado e minha irmã.
Destarte, com fulcro no inciso III, do artigo 144, do CPC, dou-me por impedido, e, em consequência, determino a remessa dos autos à Secretária para nova distribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2021.
Des. Márcio Vidal.